Tribunal: CARF
Processo: 10730.722602/2013-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.722602/2013-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.085 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de novembro de 2023
Recorrente
LUCIA DE FATIMA ROCHA BARROS COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
IRPF.
ESTABILIDADE
PROVISÓRIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. LANÇAMENTO MANTIDO.
Verba recebida na rescisão de contrato de trabalho decorrente de liberalidade é
tributável. In casu, a Recorrente alega que os rendimentos objeto do
lançamento referem-se à indenização por estabilidade pré-aposentadoria mas
não comprova sua alegações, de forma que o rendimento é tributável.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.722602/2013-53
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

Relatório
Trata-se, na origem, de Notificação de Lançamento lavrada em face da
Contribuinte, ora Recorrente, através da qual foi formalizado o crédito tributário relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2011, exercício 2012, formalizando exigência
de crédito tributário assim discriminado:

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” (e-fl. 06),
o lançamento originou-se da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de
R$ 150.873,96 (cento e cinquenta mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).
Confira-se:

Em 27/02/2013 (e-fl. 24), a Contribuinte foi cientificada da lavratura da
Notificação de Lançamento e entendeu por apresentar Impugnação (e-fl. 02), por meio da qual,
sustentou, em síntese, a seguinte alegação:
(i)
os rendimentos são isentos por tratar-se de indenização paga por rescisão
de contrato de trabalho.
De acordo com o artigo 6-A da Instrução Normativa RFB no 958/2009, com
redação dada pela Instrução Normativa RFB no 1.061/2010 e alterações promovidas pela
Instrução Normativa RFB no 1.635/2016, os autos foram encaminhados para a DRF/Niterói, para
análise dos documentos e demais procedimentos.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

A Autoridade Revisional efetuou a revisão de Lançamento (e-fls. 28/31), analisou
os documentos anexados e os argumentos da Contribuinte, e manteve o crédito tributário
apurado na Notificação de Lançamento, conforme Despacho Decisório (e-fl. 30), nos seguintes
termos:

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 03 de junho de 2019, a 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (“DRJ/BSB”), em Acórdão de no 03-
85.171 (fls. 49/52), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
de fato, consta às fls. 22, trecho da Convenção Coletiva de Trabalho
2010/2011 firmada entre Febraban e Contrafi, no qual é prevista a
estabilidade provisória no emprego nos casos de pré-aposentadoria, por 24
meses imediatamente anteriores à complementação do tempo para
aposentadoria, para trabalhadores que tiverem 28 anos de vinculação
empregatícia ininterrupta com o Banco, ou de 12 meses, para
trabalhadores que tiverem no mínimo 5 anos de vinculação empregatícia
com o Banco;
(ii)
de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 1, de 1995, podem ser
consideradas isentas as indenizações pagas na rescisão de contrato de
trabalho, desde que previstas em Convenção ou Dissídio Coletivo
aprovados pela Justiça do Trabalho;
(iii)
no presente caso, não costa documento que comprove que a Contribuinte
recebeu, de fato, indenização por demissão em período de estabilidade.
Não há sequer comprovação de que a Contribuinte gozava, à época, da
estabilidade alegada, pois a data de admissão informada no Termo de
Rescisão é 09/02/1998, com data de afastamento em 31/03/2011,
resultando em 13 anos de serviço ao banco;
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

(iv)
o Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fls. 9/10) informa o
pagamento de “outras verbas” no valor de R$ 150.873,96. Por sua vez, o
comprovante de rendimentos de fls. 21, também não identifica o
pagamento de valores a título de indenização prevista na Convenção
Coletiva. A parcela de R$ 150.873,96 foi informada, em conjunto com
outros rendimentos, no campo dos rendimentos tributáveis;
(v)
os documentos anexados aos autos não levam a convicção de que o valor
omitido na DIRPF da Contribuinte constitui indenização de natureza que
detenha isenção do Imposto de Renda, nos termos das normas transcritas.
Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2012
EMENTA
Acórdão sem ementa nos termos do artigo 2o, inciso I, da Portaria RFB no 2.724, de 27
de setembro de 2017.
Impugnação Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Em 24/01/2020, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 03-85.171, através de Carta com Aviso de Recebimento - AR (e-fl. 56), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 59/61), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
que foi funcionária do Banco Itaú-Unibanco S.A., sucessor do Banco do
Estado do Rio de Janeiro S.A. – BANERJ, sendo a admissão no Banco
Banerj em 13/12/1982, havendo o desligamento dessa empresa em
08/02/1988 e transferência para o Banco Itaú em 09/02/1988, mas apenas
pertencentes ao mesmo conglomerado do Banco Itaú, no que se refere ao
quesito estabilidade provisória em face do período pré-aposentadoria;
(ii)
em 31/03/2011 foi demitida da referida instituição, ocasião em que já se
encontrava gozando de estabilidade provisória, em face do período pré-
aposentadoria previsto na Convenção Coletiva de Trabalho;
(iii)
em decorrência dessa demissão fez jus a uma parcela a título de
indenização no valor de R$ 150.873,96;
(iv)
cita o artigo 6o, inciso V, da Lei n° 7.713/88, regulamentada pelo Decreto
n° 3.000/99 que estabelecem isenção de imposto de renda nas
indenizações por rescisão do contrato, quando previstas em dissídio
coletivo ou convenção trabalhista.
É o relatório.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no
329/20171;
Portaria
CARF
n°
6.786/20222
e
Portaria
CARF/ME
n°
2.605/20223. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
24/01/2020 (e-fl. 56), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 21/02/2020 (e-fl.
58), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19724.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito a Notificação de Lançamento
lavrada pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de ofício relativo à omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 150.873,96 (cento e cinquenta mil,
oitocentos e setenta e três reais e noventa e seis centavos).

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Estende, temporariamente, para a Primeira Seção de Julgamento, a competência para processar e julgar os recursos
das Turmas Extraordinárias da Segunda Seção de Julgamento que versem sobre Imposto de Renda das Pessoas
Físicas, com valores até 60 salários mínimos.
4 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

Conforme exposto no relatório, o Acórdão recorrido manteve integralmente o
lançamento, tendo em vista que, “os documentos anexados aos autos não levam a convicção de
que o valor omitido na DIRPF da contribuinte constitui indenização de natureza que detenha
isenção do Imposto de Renda”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do Acórdão
recorrido:
“No presente caso, a contribuinte alega que os rendimentos objeto do lançamento
referem-se a indenização por estabilidade pré-aposentadoria, prevista na
Convenção Coletiva da sua categoria.
De fato, consta às fls. 22, trecho da Convenção Coletiva de Trabalho 2010/2011
firmada entre Febraban e Contrafi, no qual é prevista a estabilidade provisória no
emprego nos casos de pré-aposentadoria, por 24 meses imediatamente anteriores à
complementação do tempo para aposentadoria, para trabalhadores que tiverem 28 anos
de vinculação empregatícia ininterrupta com o Banco, ou de 12 meses, para
trabalhadores que tiverem no mínimo 5 anos de vinculação empregatícia com o Banco.
A respeito das indenizações pagas na rescisão de contrato de trabalho, assim esclarece o
Parecer Normativo Cosit no 1, de 1995:
(...)
Portanto, podem ser consideradas isentas as indenizações pagas na rescisão de
contrato de trabalho, desde que previstas em Convenção ou Dissídio Coletivo
aprovados pela Justiça do Trabalho.
Entretanto, no presente caso, não costa documento que comprove que a contribuinte
recebeu, de fato, indenização por demissão em período de estabilidade. Não há
sequer comprovação de que a contribuinte gozava, à época, da estabilidade alegada,
pois a data de admissão informada no Termo de Rescisão é 09/02/1998, com data de
afastamento em 31/03/2011, resultando em 13 anos de serviço ao banco.
O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho (fls. 9/10) informa o pagamento de
“outras verbas” no valor de R$ 150.873,96. Por sua vez, o comprovante de
rendimentos de fls. 21, também não identifica o pagamento de valores a título de
indenização prevista na Convenção Coletiva. A parcela de R$ 150.873,96 foi
informada, em conjunto com outros rendimentos, no campo dos rendimentos
tributáveis.
Portanto, os documentos anexados aos autos não levam a convicção de que o valor
omitido na DIRPF da contribuinte constitui indenização de natureza que detenha
isenção do Imposto de Renda, nos termos das normas transcritas.” (e-fls. 51/52, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida justificou a
manutenção do lançamento, por entender que o comprovante de rendimentos não identifica o
pagamento de valores a título de indenização prevista na Convenção Coletiva.
Desse modo, caberia à Recorrente a comprovação de que recebeu, de fato,
indenização por demissão em período de estabilidade.
No entanto, a Recorrente limitou-se em reiterar as alegações apresentadas na
Impugnação, nos seguintes termos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

(...)

(...)

Da análise dos autos, verifica-se que o “Termo de Rescisão de Contrato de
Trabalho” (e-fls. 9/10) informa o pagamento de “outras verbas” no valor de R$ 150.873,96:

Da mesma forma, o “Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de I.R.
na Fonte” (e-fl. 21) também não identifica o pagamento de valores a título de indenização
prevista na Convenção Coletiva. Tanto o é, que a parcela de R$ 150.873,96 foi informada, em
conjunto com outros rendimentos, no campo dos rendimentos tributáveis. Confira-se:
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

Portanto, à luz da decisão recorrida, para fazer jus à isenção do rendimento
recebido, a Recorrente deveria fazer prova de que se trata de indenização por demissão em
período de estabilidade, o que de fato não fez.
A propósito:
IRPF. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LIBERALIDADE. Verba recebida na
rescisão de contrato de trabalho decorrente de liberalidade é tributável. In casu, o
recorrente alega que firmou acordo com o trabalhador concordando com o desligamento
da empresa em troca de benefício pecuniário e não comprova que o valor recebido tenha
sido provocado por imposição da ordem jurídica. Recurso negado. (Processo n°
11065.100126/2006-49. Acórdão n° 2802-01.516. Sessão de 17/04/2012. Relator
Jorge Claudio Duarte Cardoso, g.n.)
Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.085 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.722602/2013-53

Fl. 78
DF CARF MF
Original